Tribunal: TJMT
Processo: 0007099-84.2016.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007099-84.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CLAUDINEY APARECIDO DOS SANTOS ROCHA - CPF: 697.371.421-87 (APELANTE), DENISE CRESCENCIO JUNG - CPF: 019.007.529-56 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANO
– AFASTAMENTO DA REPAÇÃO CIVIL – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – INICIAL ACUSATÓRIA E ALEGAÇÕES FINAIS -
INDENIZAÇÃO ÍNSITA - VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DES
PROVIDO.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano (AgRg no REsp 1834539/TO).

A indenização decorrente da violência doméstica e familiar, afigura-se ínsito a sua própria condição de vítima, que
“está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp no 1819504/MS).

“[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...]”
(TJMT, AP N.U 0006463-84.2017.8.11.0064).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0007099-84.2016.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:

CLAUDINEY APARECIDO DOS SANTOS ROCHA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por CLAUDINEY APARECIDO DOS SANTOS ROCHA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis nos autos de ação penal (Código 646346), que o condenou por
ameaça no ambiente doméstico a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) - arts. 147 c/c 69, todos do CP - (ID 60005519).

O apelante sustenta que a reparação de danos causados pela infração exige contraditório prévio do
“valor pleiteado como indenização”
e a demonstração dos
“prejuízos sofridos pela vítima em decorrência do crime”
.

Pede o provimento para que seja afastada a reparação civil (ID

60005523).

A 4a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis pugna pelo desprovimento do apelo (ID 60005527).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Condenação pelo crime previsto no art. 147, caput, do CP, com as implicações da Lei no 11.340/06 – Irresignação defensiva – Extirpação da indenização mínima à vítima – Impossibilidade – Pedido expresso formulado na denúncia e reiterado em sede de alegações finais – Oportunizado o contraditório e a ampla defesa – em se tratando de delito referente à violência doméstica, não se faz necessária a produção específica quanto ao dano causado, desde que haja pedido expresso da acusação, ainda que não especificada a quantia – entendimento firmado pelo STJ – Pelo desprovimento do apelo.”

(Jose Norberto De Medeiros Junior, procuradora de Justiça - ID

59743450)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 27/8/2016, em Rondonópolis e em 28/8/2.016, por volta

das 9h, em Rondonópolis/MT, por palavras e mensagens de texto, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Denise Crescencio Jung[...]

Consta que o denunciado e a vítima conviviam há sete anos e tiveram uma filha de quatro anos de idade.

Em 28/8/2.016, após alguns desentendimentos, a vítima foi para a casa da irmã. Inconformado, o denunciado ligou para ela e disse que iria atear fogo na motocicleta dela, iria comprar uma arma de fogo e mata-la.

Em 28/8/20.16, não satisfeito com as palavras ameaçadoras, o denunciado enviou mensagens de texto para a vítima ressaltando que poderia morrer na cadeia, mas, antes, a mataria. Com medo, a vítima comunicou o fato para a delegacia especializada que lavrou o B e instaurou o inquérito policial.

[...] Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O ministério Público denuncia Claudiney Aparecido dos Santos Rocha como incurso nos arts. 69 e 147 do CP, por duas vezes, c/c arts. 5°, I e II da Lei 11.340/2006.

O Ministério Público requer:

1) O recebimento da denúncia. [...]

5) A condenação do denunciado nos danos materiais e morais decorrentes do injusto penal”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID 60002968).

O Juízo singular condenou o apelante e fixou indenização à vítima, nos seguintes termos:

“[...]ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado CLAUDINEY APARECIDO DOS SANTOS ROCHA, devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta criminosa descrita no Artigo 147 do Código Penal, por duas vezes, na forma do Artigo 69 do citado códex, nos termos da Lei no 11.340/2006.

A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

DO CRIME DE AMEAÇA OCORRIDO DIA 27/08/2016:

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena [...]

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006. Assim, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Por outro lado, verifica-se a presença da circunstância atenuante, ainda que a confissão tenha sido parcial, dessa forma, atenuo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Ademais, consigno que não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Desse modo, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja, em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

DO CRIME DE AMEAÇA OCORRIDO DIA 28/08/2016:

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006. Assim, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Por outro lado, verifica-se a presença da circunstância atenuante, ainda que a confissão tenha sido parcial, dessa forma, atenuo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Logo, a pena intermediária a que se chega é de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Ademais, consigno que não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Desse modo, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja, em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

CONCURSO MATERIAL

Por fim, regida pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado CLAUDINEY APARECIDO DOS SANTOS ROCHA, a cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção pelo crime de ameaça por duas vezes(Artigo 147 do Código Penal), em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal).

[...]Ademais, FIXO o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983 , bem como a

orientação

do

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso .”
(Maria Mazarelo, juíza de Direito -Código 646346/Comarca de Rondonópolis)

Pois bem.

Nos autos, verifica-se que o órgão ministerial de primeiro grau formulou pedido expresso de indenização por danos morais tanto na inicial acusatória, como nas alegações finais (fls. 9/10 e 97/100), o qual foi devidamente impugnado pela Defesa nas alegações finais (fls. 101/103).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta “
que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória”
sobre a extensão do dano. (AgRg no REsp 1834539/TO – Relator: Min. Jorge Mussi – 25.10.2019)

Com efeito, a indenização decorrente da violência doméstica e familiar, afigura-se ínsito a sua própria condição de vítima, que
“está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp no 1819504/MS - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 30.9.2019).

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:

“[...] nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...]”
(AP N.U 0006463-84.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.3.2020).

Sendo assim, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020